Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. COISA JULGADA. EFEITO PRECLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CPC. A recorrente pleiteou a rescisão contratual, indenização por danos morais e disponibilização de crédito, alegando divergência de pedidos em relação à demanda anterior. No recurso, também postulou a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ao ajuizar nova demanda com fundamento fático e causa de pedir idênticos à ação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC. A recorrente, aposentada, comprovou a hipossuficiência por meio de declaração, documentos financeiros e patrocínio pela Defensoria Pública, não havendo elementos que infirmem tal conclusão.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos arts. 507 e 508 do CPC, veda a rediscussão de questões já decididas e impede a formulação de novos pedidos que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior.
5. A alteração da redação do pedido (“disponibilização de crédito” em vez de “condenação em pagamento de quantia certa”) não descaracteriza a identidade de pedidos, constituindo mera tentativa de contornar a coisa julgada.
6. O pedido de indenização por danos morais decorre da mesma causa de pedir da demanda anterior, já decidida com trânsito em julgado, de modo que também encontra óbice no efeito preclusivo da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2o, 485, V, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1262381, 0713814-45.2019.8.07.0020, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, DJE 22/07/2020; Acórdão 1206899, 07314082120188070016, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, DJE 14/10/2019.